Tribunal: TJBA
Processo: 8010172-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010172-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO LUIZ DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
ELISANY SANTOS DE CARVALHO

A7

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE
ALIMENTOS PARA FILHA MENOR EM COMUM.
FUNDADAS DÚVIDAS QUANTO ÀS REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO GENITOR QUE AUTORIZA A DETERMINAÇÃO EXCEPCIONAL DE QUEBRA DE SEU SIGILO BANCÁRIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MEDIDA NÃO CONSTRITIVA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIOLAÇÃO À PROTEÇÃO DE DADOS. AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INDICATIVOS ROBUSTOS DE APARENTE POSSIBILIDADE QUE SUPERA A INFORMADA NOS AUTOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Revisional de alimentos filha menor.

II. Questão em discussão:
Se cabe no caso concreto a quebra do sigilo bancário do genitor, ora Recorrente:

III. Razões de decidir:
No caso em comento, inobstante haja fixação prévia de acordo alimentar, constata-se que a agravada pleiteia a majoração, alegando condições financeiras do Agravante, o genitor da criança, em arcar com valores mais condizentes com uma boa estrutura de vida e mantença da filha em comum, ao tempo em demostra claramente sua média salarial em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e descreve as despesas da menor.

Forçosa a observância, de que os elementos contidos nos autos indicam robustamente a necessidade da medida deferida pelo Juízo primevo, em caráter excepcional, na medida em que, apesar de ter juntado contracheque apontando salário de em torno R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), verifica-se ser sócio de uma empresa com porte, clientes e faturamento significativo, uso de veículos de luxo, e registros em rede social pessoal, que apontam para vida de alto custo e padrão financeiro, ou seja, a realidade financeira ostentada pelo Agravante, não parece condizer, nesse primeiro momento, com a que sustenta e declara nos autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Os alimentos ao filho menor é obrigação primária dos genitores, pois se trata de necessidades presumíveis, de modo que, a contribuição deve ocorrer com a observância do trinômio possibilidade X necessidade X proporcionalidade, considerada as reais possibilidades de cada um, que, se não apuráveis de forma satisfatória por medidas convencionais, é possível instauração de ferramentas excepcionais, com a quebra de sigilo bancário do alimentante, que ostente condição financeira distinta da declarada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010172-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante SERGIO LUIZ DA SILVA JUNIOR e como Agravada Em segredo de justiça e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça